Tribunal: TJSP
Processo: 1005217-54.2018.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TIPICO – LESÕES NA MÃO DIREITA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR – PRELIMINAR DE CERCAMENTO DE DEFESA AFASTADA – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – BENEFÍCIO INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000962913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1005217-54.2018.8.26.0526, da Comarca de Monte Mor, em que é apelante
ROBERVALDO DOS SANTOS CARDOSO, é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1005217-54.2018.8.26.0526
COMARCA: MONTE MOR
APELANTE: ROBERVALDO DOS SANTOS CARDOSO
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No
VOTO No 18306
AÇÃO ACIDENTÁRIA
ACIDENTE TIPICO

LESÕES NA MÃO DIREITA - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DO AUTOR

PRELIMINAR DE CERCAMENTO DE DEFESA
AFASTADA

LAUDO
MÉDICO
PERICIAL
CONCLUSIVO
AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE
LABORATIVA

BENEFÍCIO
INDEVIDO

SENTENÇA MANTIDA
Recurso do autor desprovido.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Robervaldo
dos Santos Cardoso em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS na qual
alega o autor, em síntese, que, teve reduzida sua capacidade laborativa em razão de
fraturas múltiplas em mão direita, moléstia atribuída a acidente típico suportado pelo
autor, atuando como auxiliar mecânico. Postula pela concessão de tutela antecipada
e benefício acidentário.
Regularmente citado, apresentou o INSS contestação
às fls. 86/95, arguindo, inicialmente, decadência e prescrição quinquenal. No mais,
pugnou pela improcedência da ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Réplica às fls.111/112.
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls. 140/149).
O autor se manifestou a respeito do laudo médico às
fls. 154/156.
A sentença de fls. 158/160 julgou improcedente o
pedido, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil, e condenou o autor ao pagamento de despesas
processuais e honorários sucumbenciais.
Inconformada, o autor interpôs recurso de apelação
buscando a reforma do julgado (fls. 164/171). Sustenta, em síntese, que cumpre os
requisitos para concessão do benefício.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de fls.
183).
É o relatório.
Primeiramente, não há que se falar em cerceamento de
defesa. O juízo a quo entendeu que as provas acostadas revelam-se suficientes e
aptas a dirimir a controvérsia na medida em que, sendo ele o destinatário da prova,
incumbe-lhe, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, reconhecer
acerca da conveniência das diligências necessárias à formação de seu
convencimento, indeferindo aquelas desnecessárias ou protelatórias.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Pois bem, de início, cumpre consignar que a prova
pericial, produzida por expert de confiança do juízo, foi muito bem elaborada,
analisando com acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo circunstanciado de
forma a garantir o conhecimento seguro das questões pertinentes à solução da
demanda. Ademais, a perícia não foi abalada por qualquer prova técnica em
contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade, merecendo, pois, integral
acolhida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Na hipótese dos autos, o pleito autoral fundamenta-se
em prejuízo funcional consistente em fraturas na mão direita, moléstias atribuídas a
acidente típico que suportou o autor, atuando como auxiliar de mecânico.
Realizada a prova médica na origem, assentou o perito
quanto ao exame físico:
“Periciando apresenta bom estado geral, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril. Pupilas
isocóricas e fotorreagentes.
Consciente e orientado no tempo e espaço. Boa higiene.
Calmo. Eutímico. Verbaliza sem alteração.
Membros
superiores:
tônus
muscular:
preservado.
Simétricos. Sem restrição de amplitude articular. Sem
edema.
Antebraço direito: 28,0 cm. Antebraço esquerdo: 27,0 cm.
Punho: Amplitude de extensão, flexão, supinação e
pronação preservadas. Manobra de Phallen, Tinnel,
Compressão do Túnel do Carpo, Finkenstein, Froment
todas negativas.
Mãos: com calosidade. Mão direita apresenta limitação
grau moderado em flexão 2o metacarpo. Cicatriz em 2o
metacarpo sem sinal flogístico.
Membros inferiores: tônus muscular: preservado.
Simétricos. Sem restrição de amplitude articular.
Destro
Marcha: sem alteração.
Peso: 68,0 Kg.
Altura: 1,77 m.” (fls. 140/149).
Nessa esteira, assentou o perito:
“De acordo com o visto e descrito a perícia conclui que o
periciando é portador de dor em mão direita devido
trauma em junho de 1997, sem comprometimento funcional
do membro. Atualmente não realiza acompanhamento com
ortopedista, nega medicação de uso contínuo.
Relata dor e formigamento em punho direito todas as
noites e edema aos esforços. Relata estar fazendo bico de
jardineiro (carpindo terreno) e carregando tijolo na
cerâmica.
Ao exame físico apresenta bom estado geral. Antebraço
direito: 28,0 cm. Antebraço esquerdo: 27,0 cm. Punho:
Amplitude de extensão, flexão, supinação e pronação
preservadas. Manobra de Phallen, Tinnel, Compressão do
Túnel do Carpo, Finkenstein, Froment todas negativas.
Mãos: com calosidade. Mão direita apresenta limitação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
grau moderado em flexão 2o metacarpo. Cicatriz em 2o
metacarpo sem sinal flogístico.
Data do início da doença: junho de 1997” (fls. 145).
No mais, concluiu o perito:
“Portanto a perícia não identificou incapacidade laboral
ou para realização de qualquer atividade habitual diária”
(fls. 145).
Ora, é sabido que, para a concessão do benefício
acidentário, é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal/concausal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional, parcial ou total. A ausência de qualquer destes requisitos impede a
concessão do amparo infortunístico.
Nesse sentido, aliás, já decidiu esta C. Câmara:
0401606-04.2009.8.26.0577
Apelação / Auxílio-Doença Acidentário
Relator(a): João Negrini Filho
Comarca: São José dos Campos
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 30/07/2013
Data de registro: 01/08/2013
Ementa: ACIDENTE DO TRABALHO MECÂNICO
MONTADOR
DISACUSIA
-
LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE
OU DE NEXO CAUSAL OCUPACIONAL BENEFÍCIO
INDEVIDO. Para a concessão do benefício acidentário é
imprescindível a existência do nexo causal com o trabalho
e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de
qualquer um destes requisitos desautoriza a concessão da
reparação. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
Destarte, visto que não foi constatado qualquer tipo de
incapacidade ou mesmo maior esforço para a atividade laboral, a improcedência é de
rigor.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Relator